Tribunal: TJSP
Processo: 1012086-71.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. ABUSIVIDADE DO AUMENTO DA RENTABILIDADE E MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. TAXAS EXIGIDAS PARA EMISSÃO DOS BOLETOS E DA ANÁLISE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO NA SENTENÇA. CAUSA MADURA. IMEDIATO

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. ABUSIVIDADE DO AUMENTO DA RENTABILIDADE E MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. TAXAS EXIGIDAS PARA EMISSÃO DOS BOLETOS E DA ANÁLISE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO NA SENTENÇA. CAUSA MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. ARTIGO 1.013, § 3o, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SUA INCIDÊNCIA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, RESTANDO PREJUDICADA A SUA ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS O SERVIÇO NÃO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO PRESTAMISTA. INADMISSIBILIDADE, POIS AS COBRANÇAS ESTÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA COBRANÇA EM ANÁLISE. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012086-71.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSE
ESPRUENCIO, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA,
E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO EM PARTE O RELATOR SORTEADO,
COM DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO, vencedor, HÉLIO NOGUEIRA, vencido, CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1012086-71.2019.8.26.0405 Osasco 1a VC VOTO 75539
Apte.: José Espruencio.
Apdo.: Banco Bradesco Financiamento S/A.
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA
EM
PARTE.
ABUSIVIDADE
DO
AUMENTO
DA
RENTABILIDADE E MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA
SUJEITA
À
LEI
8.078/90.
TAXAS
EXIGIDAS
PARA
EMISSÃO DOS BOLETOS E DA ANÁLISE DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO NA SENTENÇA. CAUSA
MADURA. IMEDIATO JULGAMENTO NESTE MOMENTO
PROCESSUAL. ARTIGO 1.013, § 3o, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SUA INCIDÊNCIA
NO
INSTRUMENTO
CONTRATUAL,
RESTANDO
PREJUDICADA
A
SUA
ANÁLISE.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
TARIFA
DE
CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO
PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO
REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE
BENS. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS O SERVIÇO
NÃO
FOI
EFETIVAMENTE
PRESTADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
SEGURO
PRESTAMISTA.
INADMISSIBILIDADE, POIS AS COBRANÇAS ESTÃO EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ORDENAMENTO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO.
É
DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ
PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA COBRANÇA EM
ANÁLISE.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE, NA PARTE CONHECIDA.
É recurso em sede de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 140/145, que, em Ação
Revisional c.c. Consignação em Pagamento, julgou os pedidos
improcedentes, com a condenação do requerente no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a cobrança em
razão da gratuidade deferida.
O
autor
apela
(fls.
152/157).
Alega que os
documentos encartados mereciam e merecem uma análise mais
acurada, bem como que a r. sentença deixou de analisar quase que a
totalidade dos pedidos formulados na petição inicial (4o § de fl.
154).
Aduz que no instrumento contratual em testilha não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se verifica com nitidez o que representavam as diversas tarifas, e
que os valores cobrados revelaram uma excessiva vantagem do
fornecedor em detrimento do consumidor, nos termos do artigo 51,
inciso IV, do CDC.
Salienta que os juros ferem o princípio do equilíbrio
contratual, onerando o consumidor de forma gritante, tornando nulo
o contrato de pleno direito, e que a Lei 1521/51, não revogada pela
Lei 4595/64, é clara ao estabelecer que se mostra abusividade
considerável o aumento da rentabilidade acima de 20% do lucro ou
proveito econômico decorrente do negócio, dispositivo legal que
deve ser observado também pelas instituições bancárias.
Aduz
que
a
cobrança
de
juros
capitalizados
mensalmente é ilegal, conforme Súmula no 121 do Excelso Supremo
Tribunal Federal, e que a multa contratual moratória não pode ser
superior a 2% do saldo devedor corretamente calculado.
Requer o provimento do recurso.
Em contrarrazões, a apelada postula seja negado
provimento ao recurso, e mantida na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
De início, verifica-se que a petição inicial não
tratou das rubricas relativas à abusividade do aumento da
rentabilidade acima de 20% do lucro ou proveito econômico
decorrente do negócio e da multa contratual moratória que não pode
ser superior a 2% do saldo devedor, corretamente calculado.
Desse modo, tem-se como caracterizada a inovação
recursal desses temas, dos quais não conheço.
Cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de contrato de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira
(Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Relembre-se que no regime do Código de Defesa do
Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas
contratuais, a primeira delas decorrente do reconhecimento do
estabelecimento de prestações desproporcionais, quando se consume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesão na contratação, caso em que verificada tal
desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação já no
momento da celebração da avença (cf. Arruda Alvim e outros,
“Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A lesão é
instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a
codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218 acórdão que esgota a
matéria) e que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo
e do novo Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é
necessário que tal desproporção ocorra entre as prestações em si
mesmas consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as
obrigações assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.
A segunda possibilidade de modificação, em tese, de
cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva,
modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser
empregada quando se trata de ocorrência posterior à contratação.
Para sua adoção por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só
poderá ser adotada na hipótese da denominada “desaparição da base
do negócio”, entendida como tal a destruição da relação de
equivalência das prestações, ou ainda quando se torne frustrada a
própria finalidade do negócio jurídico, mesmo que o devedor
disponha de meios para cumprir suas obrigações (cf., a propósito,
Karl Larenz, “Base del Negocio Juridico y Cumplimiento de los
Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p. 225). Mesmo se o
enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe a advertência
de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente
desequilíbrio causado por situação nova. Isso significa que se o
alegado desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no
momento da contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não
se perca de vista que todo negócio contém certo grau de incerteza a
respeito das vantagens e desvantagens econômicas que ele poderá ou
não propiciar. Há mesmo uma incerteza considerada normal na vida
negocial (Alberto Trabucchi, “Istituzioni di Diritto Civille”, Ed.
Cedam, 26a ed., 1983, p. 696). Ocorre que, no caso em tela, não está
presente a alegação da ocorrência de fato superveniente causador de
onerosidade excessiva.
Verifica-se que a petição inicial não tratou das
rubricas abusividade do aumento da rentabilidade acima de 20% do
lucro ou proveito econômico decorrente do negócio e multa
contratual moratória que não pode ser superior a 2% do saldo
devedor, corretamente calculado. Desse modo, está caracterizada a
inovação recursal desses temas, cuja análise fica prejudicada neste
momento processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao argumento de que a sentença deixou de
analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na petição
inicial, verifica-se que a decisão recorrida apenas não tratou das
taxas exigidas para emissão dos boletos e da análise de crédito (5o §
de fls. 14).
Assim, já estando a causa madura, passa-se ao
imediato julgamento de mérito dessas matérias, nos termos do art.
1.013, § 3o, III, do CPC, para anotar que não se verifica sua
incidência no instrumento contratual, motivo pelo qual resta
prejudicada a sua análise.
Assentadas tais premissas, na espécie, não pode ser
acolhido o pedido de exclusão da cobrança de juros capitalizados
mensalmente, consoante a seguir exposto.
Ressalte-se, de início, que a capitalização mensal de
juros restou evidenciada no caso presente, já que o simples cotejo da
taxa de juros mensal (2,06%) com a anual (27,66%) permite inferir a
adoção dessa prática na avença (cf. item V a fls. 125), visto que a
multiplicação do percentual mensal por doze meses, efetuada de
forma simples, não atinge tal percentual anual.
E deve ser assinalado que a capitalização mensal de
juros não pode, em si mesma, ser considerada abusiva. Há inúmeras
hipóteses nas quais ela é expressamente prevista no ordenamento, o
que não poderia ocorrer caso tal ilegalidade fosse intrínseca. Assim,
por exemplo, ela é prevista pelo art. 3o, §1o, I, da Medida Provisória
2.160-25/01, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, pelo
§3o do art. 7o da Lei 8.929/94, que instituiu a Cédula de Produto
Rural, pelo art. 5o da Lei 6.840/80, que institui os títulos de crédito
comercial, pelo art. 5o do Decreto-Lei 413/69, que dispõe sobre os
títulos de crédito industrial e pelo art. 5o do Decreto-Lei 167/67,
que dispõe sobre os títulos de crédito rural. Vê-se, pois, que há
inúmeros casos em que se admite a capitalização (vide Súmula 93 do
Superior Tribunal de Justiça).
Também é de rigor relembrar que, após a edição da
Medida Provisória 1963-17/2000, em 30.3.2000, passou a ser
admitida a capitalização em períodos inferiores a um ano, na
generalidade dos contratos celebrados por instituições financeiras. É
esse atualmente o entendimento consagrado no Superior Tribunal de
Justiça. Mas, ainda assim, é necessário o exame dos instrumentos
contratuais,
visto que aquela corte também decidiu que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação
dessa
modalidade
de
capitalização
deve
ser
expressamente estabelecida (STJ
AgInt nos EDcl no AREsp
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T.,
Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11.6.2019; AgRg. no AgRg. no Rec Esp.
781.291/RS, 3a T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU
6.2.2006, AgRg no Rec. Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando
Gonçalves, DJU 23.5.2005).
Ocorre, porém, que tal prática está autorizada no
presente caso, visto que o fato da taxa anual de juros atingir
montante superior ao duodécuplo da taxa mensal revela, por si só,
expressa pactuação (cf., novamente, item H a fls. 32). Esse é o
entendimento que foi consolidado no Superior Tribunal de Justiça
em incidente de recurso repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o do C.P.C. de 1.973, vigente à época do julgamento, verbis:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada; 2) A pactuação
mensal de juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS, Segunda Seção,
Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel. sorteado Min. Luis
Felipe
Salomão,
DJe
24.9.2012).
E
esse
entendimento
foi
sedimentado pela Corte Superior com a edição da Súmula 541,
verbis: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
A discussão poderia perdurar, pois que a formação
de juros compostos poderia ser também rotulada de capitalização, na
medida em que o resultado desse método de composição dos juros
contratuais implica necessariamente resultado diverso daquele que
ocorreria caso a taxa mensal contratada fosse multiplicada por doze.
Além disso, o cálculo de juros compostos acarreta necessariamente,
ainda que na fase prévia à contratação, a incorporação, ainda que
hipotética, de juros vencidos em um primeiro momento (1a parcela)
ao capital, para que então possam, por seu turno, ser calculados os
juros que irão vencer em um segundo momento (2a parcela) e assim
sucessivamente. Em princípio, isso entraria em confronto com a
letra do art. 4o do Decreto 22.626/33, que proíbe contar juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros, sem nenhuma ressalva a respeito da época dessa contagem. O
decreto não distingue se tal contagem proscrita é calculada
previamente à contratação ou não.
Porém, como dito, Roma locuta causa finita. O que
o Superior Tribunal de Justiça proclamou é que é possível a
aplicação da metodologia de juros compostos, desde que na fase que
precede a celebração do contrato. O que continua vedado é a
incorporação mensal de juros vencidos e não pagos a saldo
devedor contratual, para que, integrados ao capital, possam então
servir de base de cálculo para a parcela de juros que irá vencer no
mês seguinte. É essa e apenas essa a capitalização mensal que a
Corte Superior verbera, assim mesmo para algumas espécies de
contrato, visto que em outras, havendo previsão legal expressa,
mesmo tal espécie de capitalização mensal, em princípio vedada
pelo ordenamento, pode ser calculada e cobrada por instituições
financeiras ou instituições a elas equiparadas por lei (cf., por
exemplo, o regime das cédulas de crédito). Assim, nada há de
injurídico na cobrança de juros capitalizados mensalmente.
Sobre as tarifas, constata-se que o autor mencionou
em sua petição inicial (fls. 6) as rubricas IOF (R$ 429,69), tarifa de
cadastro (R$ 495,00), tarifa de avaliação do bem (R$ 350,00),
registro de contrato (R$ 97,93) e seguro prestamista (R$ 854,00),
todas previstas no instrumento contratual (fls. 124).
Ressalte-se que nada há de injurídico na cobrança
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no caso dos autos,
visto que tal imposto pode ser cobrado e diluído nas parcelas do
financiamento. Esse é o entendimento que deve prevalecer na
jurisprudência, pois consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
Corte à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo (art.
1.036 do C.P.C.), verbis: “3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais.”
(Rec.
Esp.
1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013).
É
como
tem
decidido
este
Tribunal
(cf. Ap.
1004728-15.2018.8.26.0462, Poá, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des,
Hélio
Nogueira,
j.
26.11.2019;
Ap.
1019390-67.2016.8.26.0554, Santo André, 16a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Jovino
de
Sylos,
j.
29.11.2019;
Ap.
1001275-13.2019.8.26.0224, Guarulhos, Rel. Des. Correia Lima, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28.11.2019). É o caso dos autos, pois financiado o IOF nada impede
que sobre a quantia incidam os encargos contratuais.
Em relação à tarifa de cadastro, o autor não tem
razão. A mencionada tarifa pode ser cobrada, na esteira do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à
qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo (Rec.
Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui interessa, trecho da
respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de
Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de
pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser
cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 566 da
mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. No caso dos autos, a tarifa de
cadastro cobrada é de R$ 495,00 (cf. fls. 30 item III -9). O valor
médio da tarifa praticada segundo a informação divulgada pelo
Bacen (www.bcb.gov.br/fis/tarifas) é de R$ 333,33. A taxa cobrada
do autor é um tanto superior à média de mercado em operações
similares e, assim, não comporta modificação, já que isso não
configura abusividade. Aliás, esse entendimento já foi adotado
também em relação a taxa de juros remuneratórios em que se exige
significativa discrepância com a taxa média do mercado para que
possa ser considerada abusiva, não bastando o simples fato de
ultrapassá-la (cf. STJ Ag. Reg. no Ag. em Rec. Esp. 783809/RS, 4a
T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU 19.12.2016). É que a
taxa média deve ser usada como referência para o exame da
abusividade não como parâmetro absoluto (cf. Ag. Int. no Ag. em
Rec. Esp. 1230673/MS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJU de 5.4.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em consequência, a fixação da tarifa de cadastro um
pouco superior à média do mercado não configura abusividade e
pode ser cobrada.
Em relação à cobrança de tarifa de registro de
contrato e à tarifa de avaliação de bem, ressalte-se que o Superior
Tribunal de Justiça, Corte a quem compete a padronização do direito
infraconstitucional, assentou as seguintes teses, relativas a tarifas
bancárias, no julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018,
processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis: “2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Especificamente, em relação à tarifa de registro de
contrato (R$ 97,93, cf. item III.8 a fls. 124), anota-se ser importante
a distinção com o pré-gravame referido no artigo 1.361 do Código
Civil, que em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal firmou a
constitucionalidade para o registro, mas com a compreensão de que
para veículos basta o registro do contrato no DETRAN, que é a
hipótese da tarifa questionada.
Porém, no caso dos autos, a ré não trouxe prova do
registro do contrato no DETRAN (documento que não pode se
presumir no que se refere à alienação fiduciária), nem trouxe
comprovação dessa despesa, pelo que deve haver a devolução dessa
tarifa à autora.
Em relação à tarifa de avaliação, como assentado no
precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço
tenha sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se constata
é que não efetivamente realizada a vistoria do bem, pelo que a
cobrança de R$ 350,00 cf. item III.10 a fls. 124, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitida.
No concernente à cobrança de valor referente a
“seguro prestamista” (R$ 854,00, cf. fls. 124), tal cobrança não
pode ser admitida. Releva anotar que a contratação de seguro
concernente aos riscos da operação financeira e a imposição de
obrigação de pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto
que o único beneficiário da cobertura será a própria instituição
financeira. É razoável, pois, que ela suporte esse custo.
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a
lição do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus
Fontes, em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes
desta Corte em idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a
nulidade da cláusula para contratação do denominado seguro
prestamista e/ou de proteção financeira, pela configuração de
“venda casada” (Lei 8.078/90, art. 39, inciso I, c.c. art. 51, inciso
IV), a sentença foi proferida em perfeita harmonia com firme
entendimento deste tribunal no tema, pois, sem embargo de
referência à faculdade de contratação e desistência, na prática atua
como condição na obtenção de empréstimo consignado, por integrar-
lhe o contexto previamente impresso pelo banco, e sem que possa ao
menos optar por seguradora de sua preferência, caso, efetivamente,
quisesse contratá-lo (....)” (Ap. 0000530-78.2013.8.26.0315, de
Laranjal Paulista, j. em 13.2.2014).
Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp
1.639.259/SP,
Segunda
Seção,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, DJe 17.12.2018).
Daí resulta a conclusão de que a cobrança de valor
relativo ao prêmio do seguro proteção financeira (R$ 854,00, cf. fls.
124) não pode ser admitida.
Assim, o autor faz jus à repetição, na forma simples,
por ausência de má-fé da financeira, às importâncias pagas a título
de Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 350,00), Tarifa de Registro (R$
97,93) e Seguro Proteção Financeira (R$ 854,00). Referidas quantias
deverão sofrer correção monetária desde o desembolso e acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de juros moratórios desde a citação, restituídas ou decotadas por
recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Deve
haver, ainda, recálculo do valor do IOF, com devolução das quantias
pagas a este título, nos moldes ora arbitrados e decote dos valores
vincendos.
De resto, é necessária a redistribuição dos encargos
da sucumbência, visto que, ainda que o autor tenha sucumbido em
maior proporção, houve recíproca sucumbência. O autor arcará com
3/4 das custas e despesas processuais, e o réu com o restante. O
autor ainda arcará com honorários advocatícios dos patronos do réu,
que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizáveis da intimação
do presente, mantida à ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o
do C.P.C. O réu arcará com honorários advocatícios dos patronos do
autor, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizáveis da
intimação do presente.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, na
parte conhecida.
Campos Mello
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1012086-71.2019.8.26.0405
Apelação Cível - Digital
Processo no 1012086-71.2019.8.26.0405
Comarca: 1a Vara Cível - Osasco
Apelante: José Espruencio
Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Voto no 17.229
Declaração de voto vencido em parte
Cuida-se
de
Ação
Revisional
c.c.
Consignação em Pagamento, cujo objeto é o instrumento contratual
juntado pelo autor a fls. 28/31, também sendo juntado pela ré a
cópia de fls. 122/125.
Inicialmente, afasta-se o argumento de
contrarrazões sobre inadmissibilidade do recurso, em virtude de o
apelante não fundamentá-lo (fl. 162), porquanto é possível extrair,
do 4o § de fl. 154, que o requerente alega que a r. sentença deixou
de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na
petição inicial, e também se verifica que o recurso aborda
especificamente os temas de tarifas, juros capitalizados e que
ferem o princípio do equilíbrio contratual, abusividade do aumento
da rentabilidade acima de 20% do lucro ou proveito econômico
decorrente do negócio e multa contratual moratória que não pode
ser superior a 2% do saldo devedor corretamente calculado.
Quanto ao mérito, e nos estritos limites do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, é sabido que o
Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras, conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Com efeito, observa-se, no caso, que o
apelante tinha conhecimento das regras contratuais expressas no
instrumento de fls. 122/125, bem como do valor das parcelas, para
as quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do pacto, mesmo em se
tratando de contrato de adesão, exceto em questões pontuais.
Verifica-se que a petição inicial não tratou
das rubricas abusividade do aumento da rentabilidade acima de
20% do lucro ou proveito econômico decorrente do negócio e multa
contratual moratória que não pode ser superior a 2% do saldo
devedor, corretamente calculado.
Desse modo, tem-se como caracterizada a
inovação recursal desses temas, cuja análise fica prejudicada neste
momento processual.
Quanto ao argumento de que a r. sentença
deixou de analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados
na petição inicial, verifica-se que o r. julgado recorrido apenas não
tratou das taxas exigidas para emissão dos boletos e da análise de
crédito (5o § de fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, já estando a causa madura, passa-se
ao imediato julgamento de mérito dessas matérias, nos termos do
artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, para anotar que
não se verifica sua incidência no instrumento contratual, motivo pelo
qual resta prejudicada a sua análise.
No que diz respeito à capitalização de juros,
cumpre destacar que nos contratos celebrados após a edição da
Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000, revigorada
pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, em vigor de acordo com a
Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, art. 2o,
passou a ser válida a capitalização de juros em periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Agravo
em
recurso
especial.
Ação
revisional. Capitalização dos juros. Aos contratos celebrados após a
vigência da MP n. 1963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36,
possível a capitalização de juros em períodos inferiores a um ano.
Agravo regimental acolhido em parte, para conhecer do recurso
especial no que tange à capitalização dos juros e permiti-la na
forma pactuada, redimensionando a sucumbência”. (AgRg no RESP
60925
/RS;
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
2003/0207136-7, Rel. Min. César Asfor Rocha, Quarta Turma,
julgado em 07/10/2004).
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito de referida Corte Superior, em incidente
de processo repetitivo, conforme previsão do artigo 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil de 1973, com o seguinte extrato do
julgado:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS, E.
2a Seção, Relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.09.12).
Sobre o tema, também a Súmula no 539 do
mesmo Colendo Tribunal Superior, do seguinte teor: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada”.
No presente caso, verifica-se a expressa
pactuação de capitalização de juros mensal à fl. 122 do contrato.
Assim, sendo o contrato celebrado após
31/3/2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, e havendo previsão
expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade
mensal, lícita é a cobrança destes juros no contrato entabulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes.
Sobre a razoabilidade das taxas de juros
praticadas, que se apura na conferência do que vigente e praticado
no mercado financeiro (referência se há abusividade ou não), no
caso dos autos, os juros fixados à taxa efetiva mensal de 2,06%, e
a anual de 27,66% (fl. 125), não malferem os praticados à época do
negócio jurídico.
À evidência encargos significativos, mas,
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, o que a Súmula
648 do STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar”, esta jamais editada.
E não houve o desequilíbrio contratual, pois
as taxas de juros pactuadas não se mostram abusivas para a
necessária intervenção judicial.
Neste ponto, repetindo trecho de voto no
julgamento da Apelação no 0018837-48.2011.8.26.0510, E. 22a
Câmara, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. em 29.05.2014, extrai-
se em destaque excerto de voto da lavra do Nobre e Culto
Desembargador Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação que em
muito ultrapasse a taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros
remuneratórios aproximadamente 150% mais elevados do que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min.
César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de
modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se tal
elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142). Mais
recentemente, ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso
Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, §7o, do C.P.C., aquela Corte, à
qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim
mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei
8.078/90,
desde
que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada. Na ocasião, foram enumerados os diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008,
Rec. Esp. 881.383/MS AgRg, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU
27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel.
Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008”. (Apelação no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se observa, não basta que os juros
remuneratórios sejam superiores à taxa média de mercado para
que se reconheça a sua abusividade (até porque o conceito de
“taxa média” supõe que existam taxas acima dela e que
compuseram o seu cálculo) - é necessário, em verdade, que a
discrepância seja extrema, o que não é o caso.
Portanto, neste ponto não há irregularidade
no contrato, pois as taxas de juros aplicadas constaram
expressamente do instrumento assinado e não ferem a legislação
aplicável.
Ainda com relação aos juros, observa-se
que no tópico “Da Abusividade da Taxa de Juros”, contido na
petição inicial a fls. 7/8, há alegação de que foi estipulado um
percentual de 2,526705% a.m., superior ao informado no ato da
contratação.
Anota-se que essa diferença em relação à
taxa de juros efetiva mensal de 2,06% ao mês corresponde ao
custo efetivo total (CET), que à fl. 125 do contrato está indicado no
índice de 2,53% ao mês.
Consigna-se que o CET, por força da
Resolução do CMN no 3.517/2007, deve estar obrigatoriamente
previsto em todos os contratos bancários e discrimina o custo total
da operação de financiamento, custo este que, não raro, não se
limita aos juros remuneratórios, abrangendo outros valores (tais
como tributos e tarifas), o que explica a discrepância entre a taxa
prevista no contrato para os juros remuneratórios e a taxa prevista
como CET.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“O contrato em discussão prevê um Custo
Efetivo Total (CET) mensal de 1,71% ao mês e de 22,95% ao ano
(fls. 35/36). Esse custo não se confunde e nem se assimila a juros
remuneratórios, como explicita o Banco Central do Brasil (BACEN)
em seu sítio na Internet, ao tratar do Custo Efetivo Total (CET), que
'corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro,
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou
empresas de pequeno porte', compreendendo 'não apenas a taxa
de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas
cobradas do cliente'”. (Apelação no 0175646-98.2012.8.26.0100, E.
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto,
j.17.03.2014).
Desse modo, a mera discrepância entre a
taxa de juros anual e o CET anual não é enfoque pelo qual se
identifica abusividade no contrato.
Sobre as tarifas, constata-se que o autor
mencionou em sua petição inicial (fl. 6) as rubricas IOF (R$ 429,69),
tarifa de cadastro (R$ 495,00), tarifa de avaliação do bem (R$
350,00), registro de contrato (R$ 97,93) e seguro (R$ 854,00), todas
previstas no instrumento contratual, à fl. 124.
No que diz respeito ao IOF (R$ 429,69) e à
tarifa de cadastro (R$ 495,00), o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido
ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1973, pronunciou-se definitivamente, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Assim sendo, é lícita a cobrança do IOF e da
tarifa de cadastro. Todavia, com relação a esta última, o fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haver autorização para a sua cobrança não significa dizer que esta
possa ser pactuada em qualquer valor.
Sobre o reconhecimento de abusividade do
valor cobrado a título da tarifa de cadastro, assinalou a Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti em seu voto:
“Reafirmo o entendimento acima exposto, no
sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde que pactuadas
de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, ressalvado
abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação
com os preços cobrados no mercado.
Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
referência a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva
do magistrado.
É se anotar que o Banco Central do Brasil
divulga “os valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e
a média das diversas tarifas cobradas pelos bancos”, o que permite,
a exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e em
conjunto com as demais circunstâncias de cada caso concreto,
notadamente o tipo de operação e o canal de contratação, aferir a
eventual abusividade em relação às práticas de mercado, das
tarifas cobradas”.
Conforme
informação
divulgada
pelo
BACEN, no site www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp, o valor
médio praticado por outras instituições financeiras no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período da celebração do contrato (novembro de 2014) era de R$
333,33. Por isso, embora legítima sua cobrança, sua redução para
a média de mercado é de rigor.
Nesse sentido:
“Ação
Revisional.
Tarifa
de
cadastro.
Contrato firmado após a Resolução CMN no 3.919/2010. Aplicação
da súmula no 566 do STJ. Pactuação admitida, ficando ressalvada a
possibilidade de reconhecimento de abuso em relação às práticas
de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos.
REsp no 1.251.331/RS. Abusividade reconhecida. Redução da
Tarifa de Cadastro ao valor médio praticado pelos bancos privados
no mesmo período da celebração do contrato. PROVIMENTO
PARCIAL”. (Apelação no 0192204-48.2012.8.26.0100, E. 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvia Maria Facchina
Espósito Martinez, j. 07/07/2016).
“Ação revisional de contrato - Empréstimo
pessoal consignado celebrado em 2013 - Capitalização de juros -
Previsão expressa no contrato - Não aplicação da Súmula 121 do
STF - Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000 reeditada sob no
2.170-36/2001 reconhecida pelo STF - Súmulas nos 539 e 541,
ambas do STJ - Limitação de juros pela norma de eficácia limitada
contida no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal -
Inadmissibilidade - Hipótese em que os juros remuneratórios devem
ser reduzidos à taxa média de mercado para a aplicação financeira,
considerado o flagrante abuso na sua estipulação - Precedentes
jurisprudenciais - Tarifa de cadastro - Cobrança admitida ao teor do
julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS - Quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalente a 60% do valor mutuado - Redução ao valor médio do
período, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo Bacen -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
0003934-75.2013.8.26.0077, E. 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Maurício Pessoa, j. 04/04/2016).
“Tarifa de Cadastro. Abusividade. Redução
Para Média Cobrada - Não obstante ser permitida a cobrança,
conforme resultado dos recursos repetitivos, há ressalva aos
abusos. Hipótese dos autos em que a abusividade foi devidamente
comprovada, em comparação aos preços cobrados no mercado
(Consulta ao "site" do Banco Central do Brasil, que divulga os
valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a média
das diversas tarifas cobradas pelos bancos). Valor da "Tarifa de
Cadastro" reduzido para a média cobrada, para R$342,66.
Sentença que havia mantido, a cobrança de "tarifa de cadastro" -
Recurso
Adesivo
Parcialmente
Provido”.
(Apelação
no
0037090-74.2012.8.26.0405, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 14/08/2014).
Sobre as tarifas de avaliação do bem (R$
350,00) e registro (R$ 97,93), o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, de igual sorte, em sede de Recurso Especial repetitivo
(1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
No que diz respeito à tarifa de avaliação do
bem (R$ 350,00), embora o veículo financiado (e dado em garantia)
seja um automóvel usado (que necessita de avaliação), o dado
efetivo nos autos é o de que a ré não demonstrou que houve a
realização da avaliação por terceiros para transferir esse custo ao
autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da tarifa de avaliação do
bem, sendo de rigor o seu decote.
E, quanto à tarifa de registro (R$ 97,93), que
não se confunde com o registro de pré-gravame por alienação
fiduciária, anota-se ser importante a distinção com o pré-gravame
referido no artigo 1.361 do Código Civil, que em julgamento o
Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade
para o registro, mas com a compreensão de que para veículos
basta o registro do contrato no DETRAN, que é a hipótese da tarifa
questionada.
Porém, no caso dos autos, malgrado haja
cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, no
qual consta o nome do autor, com observação de alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciária para a ré (fl. 32), não há comprovação da despesa do
registro do contrato no DETRAN, pelo que deve haver a devolução
dessa tarifa a ele.
Com relação ao seguro (R$ 854,00), o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de Recurso
Especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
No presente caso, além de não haver nos
autos termo apartado de proposta de adesão ao seguro, não há
prova de que foi oportunizada ao consumidor a possibilidade de
contratação de seguradora à sua escolha, o que traduz abusividade
da cobrança dessa rubrica na avença objeto dos autos, inclusive,
na cobrança da quantia de R$ 854,00, motivo pelo qual também
deve haver sua devolução ao autor.
A restituição do valor do decote efetuado na
tarifa de cadastro (R$ 161,67), bem como os valores das tarifas de
avaliação do bem (R$ 350,00), registro (R$ 97,93) e seguros (R$
854,00), deverá acontecer na forma simples, pois não se vislumbra
má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noronha, j. 03/04/2014).
Referidas quantias deverão sofrer correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato,
em havendo obrigações vincendas.
Assim,
reforma-se
parcialmente
a
r.
sentença, para que os pedidos sejam procedentes em parte, para
que seja devolvido ao autor o valor do decote efetuado na tarifa de
cadastro (R$ 161,67), bem como os valores das tarifas de avaliação
do bem (R$ 350,00), registro (R$ 97,93) e seguros (R$ 854,00), nos
termos da fundamentação.
E, como o requerente decaiu da maior parte
de sua pretensão, a sucumbência fica mantida a seu cargo, nos
termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
anotada a gratuidade judiciária que lhe foi deferida (fl. 41).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
102298AB
12
26
Declarações de
Votos
HELIO NOGUEIRA
103ADC12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012086-71.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.